Tribunal: TJDFT
Processo: 0015298-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015298-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 11515893), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidos a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. A Fazenda Pública, embora devidamente intimada, não impugnou o presente cumprimento de sentença no prazo que lhe competia, conforme certidão ID: 18808354. A importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor. Desse modo, atualizados os cálculos, de acordo com os parâmetros estabelecidos na cláusula 6a da transação ao termo de acordo extensível a todos os processos, expeça-se a competente RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 18152969. À Secretaria do Conselho Especial, para os fins de direito. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador